Tribunal: STF
Processo: HC 192571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Antônio Cesario da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 559.539/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois está sendo mantido na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR há mais tempo que a lei permitiria. 
    Argumentam 
    “que o convívio familiar é vital ao Paciente. De outro modo, é de conhecimento público que o Estado não presta com qualidade a assistência material que é devida ao Paciente e está explicita na LEP, passando essa obrigação para a esfera dos familiares, que acabam sendo os verdadeiros provedores de medicamentos e demais itens necessários.”
    Segundo a defesa, 
     “não há outra medida senão a devolução do Interno ao seu ambiente prisional de Origem, pois O DETENTO NÃO POSSUI O PERFIL EXIGIDO PELO DECRETO 6.877/09, CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA SUA MANUTENÇÃO NO SPF!”
    Aduzem de outra parte, que
    “chama a atenção é que o paciente tem uma única condenação de 14 anos de reclusão por um fato ocorrido no ano de 2001 tendo inclusive cumprido requisito temporal e direito a livramento condicional desde a data 03/10/2016 e está preso há muito tempo sem qualquer direito de progressão de sua pena por encontra-se indefinidamente cumprindo sua pena em uma unidade prisional federal.”
    Prosseguem afirmando que, 
    “[n]o caso em tela o paciente está tendo seus direitos individuais estrangulados sob um argumento repetitivo há mais de 07 anos sem qualquer alteração da narrativa que impôs o cárcere federal ainda em 2012.” 
    Alegam, ainda, que o paciente estaria cumprindo uma pena cruel, pois permanece 22 (vinte duas) horas por dia enclausurado.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a transferência do paciente para uma unidade prisional situada no Estado de São Paulo.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM WRIT IMPETRADO NA ORIGEM POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    2. A questão alegada no writ não foi debatida no acórdão atacado – tendo o voto condutor reconhecido a impossibilidade de conhecimento da impetração por demandar profundado exame de provas para verificar a necessidade da prorrogação da permanência do paciente no Presídio Federal –, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 
    3. Habeas corpus não conhecido.”
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    É certo, ainda, que os temas suscitados nesta impetração não foram sequer debatidos na decisão colegiada do STJ. Logo, sua apreciação per saltum, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro, a título de obtier dictum, que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 
    Perfilhando esse entendimento:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 131.649/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/17).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC nº 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/15; HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13; HC nº 101.540/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/2/11; HC nº 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/6/08.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente